Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743861-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA, MARIA DAS NEVES GOMES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-executados para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, observado que o pronunciamento judicial agravado, embora intitulado decisão, é determinação de intimação sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora